Tribunal: STF
Processo: Rcl 50692
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Elza Aparecida Lopes de Almeida contra atos decisórios proferidos pelo Juiz de Direito da Vara Única do Foro de Rio Grande da Serra/SP nos autos do Processo 1000352-25-2021.8.26.0512, e pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Agravo de Instrumento 2253311-53.2021.8.26.0000.



    A reclamante alega, em síntese, descumprimento da medida cautelar deferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADPF 828/DF.



    Narra o seguinte:



    “[…] trata-se de ação reivindicatória cumulada com imissão de posse em face da Reclamante, em que a Autora, a empresa JLM aduzindo que é proprietária do imóvel, objeto da presente ação, requereu a concessão de tutela de urgência para a desocupação do imóvel pelos Requeridos nesta ação e imissão na posse da parte Autora, pleiteando a reintegração de posse uma vez que alega ter sofrido ‘esbulho’ (sic) e haver má-fé por parte dos Requeridos, tendo posteriormente estendido esses pedidos à Requerida Elza, ora Reclamante, acima qualificada.



    A parte Autora pleiteia a imissão da posse, via Ação Reivindicatória cumulada com pedido de imissão de posse, do imóvel constituído pelo Lote 06, da quadra 2, loteamento denominado Parque América, situado no município de Rio Grande da Serra – SP conforme matrícula no. 44.161 e inscrição imobiliária 42121.6330.0390.00.0002., onde integram no polo passivo o Sr. EDVALDO SANTOS DE FRANÇA e DEMAIS OCUPANTES.



    Referido imóvel, objeto da presente ação possui a seguinte descrição na matrícula no. 44.161 junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Pires- SP e que foi indicado pela Agravada como sendo o objeto da presente ação reivindicatória c/c com imissão da posse [...]” (pág. 3 da petição inicial).



    Ocorre que, segundo afirma, a ora reclamante não tem a posse desse imóvel, sendo possuidora direta e proprietária de outro, com características diversas, aduzindo que,



    “[quando] da citação pelo Sr. oficial de justiça aos ocupantes do imóvel em questão (Lote 06 da Quadra 02), o mesmo na ocasião notificou erroneamente a Sra. ELZA APARECIDA LOPES DE ALMEIDA, ora Reclamante, alegando que a mesma era parte integrante da presente ação em que estão reivindicando o referido imóvel Lote 06 da Quadra 02 acima descrito, informando que a mesma havia invadido o imóvel da empresa Autora da presente ação, sem apresentar provas de tais argumentações, solicitando apenas que Agravante assinasse o mandado de citação.



    Pois bem, Exa., estamos aqui diante de um grande equívoco por parte do Sr. oficial de justiça em citar a Reclamante na presente ação a envolvendo em um verdadeiro imbróglio jurídico, visto que seu imóvel é totalmente diverso do imóvel pleiteado na exordial que não tem nada a ver em tese com a presente ação reivindicatória, a Reclamante é possuidora e detentora do imóvel constituído pelo Lote 05, da quadra 2, Loteamento denominado ‘Parque América’, com área de 1.285,00 metros quadrados, imóvel este devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóvel de Ribeirão Pires, através da matrícula nº. 27.508, logo, imóvel totalmente diverso do que está sendo pleiteado pela empresa Autora na exordial, não havendo razão da Reclamante figurar no polo passivo de uma ação da qual sequer o objeto tem relação com a Reclamante, pois ela é detentora e possuidora na verdade do Lote 05 da Quadra 02 e não do Lote 06 da Quadra 02 que está sendo reivindicado na presente e é o verdadeiro objeto da presente ação […]” (pág. 4 da petição inicial – sem os grifos do original).



    Acrescenta que,



    “[...] conforme disposto no relato fático da inicial, não se procedeu à identificação e citação de todos réus desta ação, visto que não foi citado o Sr. Edvaldo Santos de França e demais ocupantes, não podendo se defender de tal ordem de imissão de posse, razão pela qual somente a Reclamante Elza que já citada em 18/09/2021, acompanhou estes Autos tão logo teve a informação quanto à possibilidade da desocupação e demolição do imóvel (anexo) e também pelas intimidações que vem sofrendo, tendo sido habilitada nos Autos na data de 05/10/2021, visto a juntada do mandado de citação cumprido em 04/10/2021 nos autos.



    Conforme a documentação anexa, a Agravante é detentora como possuidora e proprietária legítima do imóvel Lote 05 da Quadra 02 e usufrui juntamente com sua família como legítimos donos há 33 (trinta e três) anos, imóvel esse totalmente divergente daquele que está sendo reivindicado nesta ação” (pág. 5 da petição inicial).



    Prossegue aduzindo que



    “[...] diante da iminência da desocupação por meio de coerção policial e das diversas intimidações, a Reclamante não pode mais aguardar o desenvolvimento do feito para se evitar a possibilidade da ocorrência de lesão grave e de difícil reparação como é o caso da perda de sua moradia no caso específico da Reclamante Elza, que pretende postular perante este M.M. Juízo seu direito à propriedade, posse e moradia, de forma mansa e pacífica, como sempre vem agindo, sem que haja esbulho por parte de terceiros mal intencionados como vem acontecendo no momento por parte da parte Autora que tenta esbulhar o imóvel da Reclamante de forma arbitrária e ilegal com aval do Poder Judiciário que sem analisar a ilegitimidade passiva devidamente comprovada nos autos permite tal fato em afronta ao que foram decido liminar na ADPF 828” (pág. 6 da petição inicial).



    Afirma, ainda, que no local existem



    “[...] outras famílias que também correm o risco de serem retiradas de suas casas, dentre os quais crianças, adolescentes, idosos, mulheres solos chefes de família, todos em situação de vulnerabilidade social em plena pandemia de COVID-19” (pág. 11 da petição inicial).



    Ao final, requer a gratuidade de justiça,



    “a suspensão liminar dos efeitos da decisão exorbitante, a fim de garantir a autoridade da decisão proferida por essa e. Suprema Corte, assegurando à Reclamante e demais famílias constantes da presente ação a manutenção de seus lares neste momento tão delicado da pandemia.



    […]



    No mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se, definitivamente, a decisão exorbitante de seu julgado” (pág. 11 da petição inicial).



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, registro que concedo a justiça gratuita.



    Examinados os autos, verifico que o caso é de deferimento da liminar. 



    O art. 988 do Código de Processo Civil/2015 dispõe que caberá reclamação para:



    “[...]



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (grifei).



    A reclamação em análise aponta como paradigma a medida cautelar concedida na ADPF 828-MC/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja ementa transcrevo:



    “DECISÃO:



    Ementa: Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    II. Fundamentos de fato



    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade.



    III. Fundamentos jurídicos



    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.



    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.



    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.



    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia



    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.



    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia



    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.



    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento.



    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista.



    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia : suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão” (grifei).



    Como se vê, o escopo da cautelar deferida é, em apertada síntese, garantir o direito de moradia e à saúde a populações em situação de vulnerabilidade durante a pandemia da COVID-19.



    Firmadas essas premissas, passo à análise do caso concreto.



    Observo que o Juízo de primeira instância antecipou a tutela na ação de reintegração de posse em 10/6/2021 sem a oitiva dos demandados. No polo passivo da ação (Processo 1000352-25.2021.8.26.0512), consta o nome de Edvaldo de Santos de França (pág. 1 do documento eletrônico 4).



    A ora reclamante alega ilegitimidade passiva, afirmando que foi erroneamente citada pelo oficial de justiça, e que apresentou agravo de instrumento contra a decisão que determinou a desocupação do imóvel. 



    Com efeito, na peça recursal (documento eletrônico 13), constam as mesmas alegações desta reclamação, inclusive invocando a medida cautelar concedida pelo STF na ADPF 828/DF.



    Apesar disso, o Tribunal reclamado recebeu o recurso sem efeito suspensivo, nos seguintes termos:



    “Agravo de Instrumento nº 2253311-53.2021.8.26.0000



    1. Indefiro a outorga de efeito suspensivo. Nesta esfera de cognição sumária, não vislumbro os requisitos para conceder o efeito desejado. Somente em casos de ilegalidade flagrante ou teratologia jurídica é que se recomenda a cassação da decisão proferida em primeira instância, liminarmente.



    2. Ao julgamento virtual.



    3. Voto n.º 50.507” (pág. 1 do documento eletrônico 5).



    Observo que tal decisão, ao menos aparentemente, configura afronta à decisão cautelar deferida na ADPF 828/DF, visto que sequer chegou a examinar as alegações da reclamante, mantendo a ordem liminar de reintegração de posse sem abordar a decisão do STF ou justificar o indeferimento.



    Entendo que, independente do mérito da ação de reintegração de posse, o cumprimento do mandado deve levar em conta as balizas da decisão liminar na ADPF 828/DF enquanto ela estiver vigente.



    Em casos análogos ao presente, os Ministros desta Corte concederam a medida cautelar: Rcl 50.513-MC/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; Rcl 49.355-ED/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 49.494-MC/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin; Rcl 49.120-MC/MS, de relatoria da Ministra Rosa Weber.



    Dessa forma, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, verifico a presença dos requisitos para a concessão de medida liminar, reservando-me ao exame mais aprofundado da demanda por ocasião do julgamento do mérito.



    Isso posto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos dos atos reclamados até o julgamento de mérito desta reclamação, ou da ADPF 828/DF, o que ocorrer primeiro, ficando as autoridade reclamadas obrigadas a observarem as determinações contidas na medida cautelar deferida por esta Corte no referido paradigma, ou justificar a sua não-aplicação.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo reclamado.



    Retifique-se a autuação para que se inclua o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo como reclamado.



    Requisitem-se informações às autoridades reclamadas no prazo de 10 (dez) dias (art. 989, I, do CPC/2015).



    Cite-se o beneficiário do ato reclamado para, querendo, apresentar contestação.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator